Tribunal: TJBA
Processo: 0300241-66.2012.8.05.0000
Classe: Intervenção em Município
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO n.
0300241-66.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARAIBAS

Advogado(s)
:
GILSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO PIMENTEL NETO, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, ANGELO FRANCO GOMES DE REZENDE, MARCO FREITAS DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE. MUNICÍPIO DE CARAÍBAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Intervenção Estadual no Município de Caraíbas, requerida pelo Procurador Geral de Justiça do Estado da Bahia, com fundamento nos arts. 35, III, da CF/1988, e 65, III, da Constituição Estadual, em razão do aduzido descumprimento dos percentuais mínimos de aplicação de receitas em manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços públicos de saúde. Alegações de desvios de recursos do FUNDEF, FUNDEB, FNDE e PAD. Pronunciamento da Municipalidade apontando que a gestão atual não praticou os atos irregulares e que houve regularização das aplicações de recursos. Evolução do feito com sucessivas diligências, repasses parciais de valores, manifestações atualizadas do Tribunal de Contas e do Ministério Público, culminando com a constatação da ausência de requisitos autorizadores da medida interventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os pressupostos constitucionais que autorizam a decretação de Intervenção Estadual no Município de Caraíbas, em virtude do descumprimento dos percentuais mínimos de aplicação de receitas em educação e saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Intervenção Estadual é medida de natureza excepcional, cabível apenas em hipóteses extremas, expressamente previstas na Constituição, quando constatado descumprimento atual e doloso dos preceitos constitucionais, não bastando irregularidades pretéritas já objeto de outras vias de controle.

4. Durante o curso da demanda, restou demonstrado que os atos irregulares ocorreram em gestões anteriores e que a atual administração envidou esforços para sanar os apontamentos, inclusive com repasses parciais e medidas administrativas para ressarcimento de valores.

5. Os órgãos de controle, notadamente o Tribunal de Contas e o Ministério Público, informaram que a matéria encontra-se atualmente sob análise e acompanhamento regular, com adoção de providências adequadas no âmbito próprio.

6. O longo decurso temporal desde o ajuizamento da lide (mais de 13 anos), bem como a ausência de evidência de descumprimento doloso e atual tornam inadequada a Intervenção, medida que deve ser reservada a situações em curso, que coloquem em risco imediato princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 35, III; Constituição do Estado da Bahia, art. 65, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IF 94/PR, Rel. Min. José Delgado, Corte Especial, j. 19.09.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Intervenção Estadual em Município nº 0300241-66.2012.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
Requerente o

PROCURADO
R-
GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
sendo

Requerido
o
MUNICÍPIO DE CARAÍBAS
.

Acordam os Desembargadores, componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR
IM
PROCEDENTE O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO MUNICÍPIO DE CARAÍBAS.